Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. PREEXISTÊNCIA. PROVA. INEXISTÊNCIA.
1. Não é cabível o apelo para combater o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça apreciado em decisão interlocutória, sem que a sentença tenha apreciado a postulação (CPC/2015 101).
2. Não merece ser acolhido o pedido de resolução da cessão de direitos sobre imóvel em razão da ocupação por terceiro quando ausente prova de que o esbulho preexistia à celebração do negócio.
3. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento.